Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AVARIAS NA BAGAGEM TRANSPORTADA. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 2.700,00 em decorrência de dano em bagagem do autor/recorrido.
2. Conforme teoria da asserção, o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (réu) e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, de modo que unem esforços para o desenvolvimento de uma mesma atividade econômica, sob a direção, controle ou administração de outra. Desse modo, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. (Acórdão 1226895, 07080030720198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJE: 14/02/2020.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Consoante Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) e fotos de IDs, respectivamente, 16492092 – p. 1, 16492093, incontestes os danos da bagagem marca RIMOWA, que a tornou irrecuperável, conforme laudo técnico da fabricante, ID 1649094, em razão do seu transporte pela empresa ré/recorrente, caracterizando falha na prestação do serviço, e o consequente dever de indenizar o dano material, no valor de R$ 2.700,00, nos exatos termos da sentença. Não houve impugnação do valor apresentado no laudo.
5. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
6. Por fim, não conheço do pedido de indenização por dano moral feito em contrarrazões, por não ser a via adequada para tanto.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.